Tribunal: TJMT
Processo: 1024122-22.2021.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1024122-22.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[MARCIA APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 013.991.901-56 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REVISIONAL DE FATURAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – COMPROVAÇÃO – COBRANÇAS ACIMA DO VALOR CONTRATADO – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ABALO PSICOLÓGICO – COBRANÇA INDEVIDA – ENSEJA MERO DISSABOR – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVDO.

1.

Com efeito, a indenização por dano moral, que encontra respaldo no artigo 5.º, V e X, da Constituição da República e no artigo 186 do Código Civil, somente é cabível quando ficar demonstrado que o ato ilícito resultou em lesão ao direito de personalidade da vítima, agredindo sua esfera íntima e trazendo consigo a dor, angústia e transtorno à psique, que ultrapassem o simples aborrecimento diário; a indenização com base no referido dano não possui valor patrimonial, sendo necessário auferir, em cada caso, a existência ou não de ofensa aos direitos personalíssimos da parte.

2.
A situação vivenciada pela Apelante não supera o mero aborrecimento, de modo que a reparação perseguida não deve prosperar, pois
a Recorrente quedou-se inerte em demonstrar que as cobranças indevidas lhe ensejaram profunda angústia e transtorno à psique capaz de ultrapassar o mero dissabor da vida em sociedade.

3. É cediço que a
mera cobrança indevida não enseja, por si só, o dano moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 1024122-22.2021.8.11.0041

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MARCIA APARECIDA DOS SANTOS
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 4.º Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito cumulada com Revisional de Faturas Decorrente da Falha na Prestação de Serviço c/c Indenização a Título de Dano Moral e Pedido de Tutela de Urgência,
ajuizada em desfavor da
CLARO S.A.
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Por conseguinte, determinou a readequação das faturas dos meses de março/2021, vencida em 15/04/2021, no valor de R$ 392,76 (trezentos e noventa e dois reais e setenta e seis centavos); e de abril/2021, vencida em 15/05/2021, no valor de R$ 376,53 (trezentos e setenta e seis reais e cinquenta e três centavos), ao valor contratado de R$ 249,98 (duzentos e quarenta e nove reais e noventa e oito centavos).

Além disso, revogou a antecipação de tutela concedida no Id 129334672, reconheceu a sucumbência recíproca e condenou ambas as partes ao pagamento das despesas processuais, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma e aos honorários de sucumbência fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), cuja exigibilidade da parte que cabe à Apelante ficará suspensa em razão das benesses da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais, a Apelante aduz que as cobranças indevidas praticadas pela Apelada configuram falha na prestação dos serviços, ato ilícito que caracteriza o dever de indenizar.

Assim, requer a reforma da sentença, a fim de que a empresa Recorrida seja condenada a indenizá-la por dano moral.

Contrarrazões no Id 129332485 pelo desprovimento do Apelo.

É o relatório.

Cuiabá,
23
de junho de 2022.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022